Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1009733-92.2020.8.11.0006 – CÁCERES
Vistos etc.
Considerando o certificado no ID 41344450, a competência para julgar a matéria discutida neste Conflito Negativo de Competência é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conforme o art. 17-B, inciso II, alínea "d", do Regimento Interno do TJMT.
Posto isso, redistribua-se na forma regimental, com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora